Tribunal: TJSP
Processo: 0058904-04.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de repetição de indébito. Divergência entre o valor faturado e o registrado pelo relógio medidor. Sentença que condenou a ré a devolver os valores cobrados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Pedido do autor de inclusão das quantias cobradas no curso do processo até regularização do relógio. Cabimento. Inteligência do

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de repetição de indébito. Divergência entre o valor faturado e o registrado pelo relógio medidor. Sentença que condenou a ré a devolver os valores cobrados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Pedido do autor de inclusão das quantias cobradas no curso do processo até regularização do relógio. Cabimento. Inteligência do artigo 323 do CPC/15. Expressa concordância da ré em contrarrazões. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação. Pedido de redução, por resultar em elevada soma. Descabimento. Artigo 85, § 8o, do CPC/15, que reserva a fixação por equidade apenas às hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico são muito baixos ou irrisórios. Precedentes do STJ. Recurso do autor provido, recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0058904-04.2010.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AROEIRA, é apelado/apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do autor e
negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0058904-04.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5091 2/5
Apelação no 0058904-04.2010.8.26.0506
Apelantes e apelados: Condomínio Residencial Aroeira e Companhia Paulista
de Força e Luz - CPFL
Comarca: Ribeirão Preto 4a Vara Cível
Juiz: Heber Mendes Batista
Voto no 5091
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
de repetição de indébito. Divergência entre o valor faturado e o
registrado pelo relógio medidor. Sentença que condenou a ré a
devolver os valores cobrados nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação. Pedido do autor de inclusão das quantias
cobradas no curso do processo até regularização do relógio.
Cabimento. Inteligência do artigo 323 do CPC/15. Expressa
concordância da ré em contrarrazões. Honorários advocatícios
sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação. Pedido de
redução, por resultar em elevada soma. Descabimento. Artigo
85, § 8o, do CPC/15, que reserva a fixação por equidade apenas
às hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico
são muito baixos ou irrisórios. Precedentes do STJ. Recurso do
autor provido, recurso da ré improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 297/301,
acrescenta-se que a ação de repetição de indébito ajuizada por Condomínio
Residencial Aroeira contra Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL foi
julgada parcialmente procedente para condenar a ré a devolver ao autor
todos os valores faturados pelo medidor de energia elétrica no 307177122
nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, deduzidas apenas as
quantias relativas ao custo de manutenção do equipamento e a taxa de
contribuição de iluminação pública, tudo corrigido dos respectivos
desembolsos e acrescidos de juros de mora da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.
Inconformado, recorre o autor, requerendo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0058904-04.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5091 3/5
ré seja condenada também a devolver os valores relativos aos
faturamentos realizados após o ajuizamento da ação até a efetiva
regularização do medidor. Pede o provimento do recurso (fls. 304/309).
A ré também recorre, postulando a redução do
valor da verba honorária. Pede o provimento do recurso.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados
a fls. 334/341 e 343/347.
É o relatório.
Voto.
O recurso do autor merece provimento.
Com efeito, em sede de contrarrazões, a própria
ré concordou com a pretensão recursal do autor, que, ademais, tem
amparo no artigo 323 do Código de Processo Civil.
Assim é que o recurso do autor comporta
provimento para incluir na condenação todos os valores cobrados
indevidamente pela ré até a data da troca do relógio medidor.
A propósito, anoto que havendo impugnação
quanto à data da troca do relógio, indicada pela ré como sendo 30/10/2017
(fls. 345/346), esta deverá ser dirimida pelo juízo a quo na fase de
cumprimento de sentença.
O recurso da ré, por sua vez, não comporta
provimento.
Deveras, o artigo 85, § 8o, do CPC/15, não deixa
dúvidas de que a fixação dos honorários por equidade está restrita às
causas em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo”, o que não é a hipótese dos
autos.
A respeito do assunto, confira-se posicionamento
do E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0058904-04.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5091 4/5
"O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente
quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou
inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os
honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou
do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites
impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive,
nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem
resolução do mérito." (AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/04/2018).” (AgInt no AREsp
1249196/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018)
“Os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser
arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pelo art.
85, § 2o, do CPC/2015 sobre o proveito econômico obtido, ou, na
impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A
equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente pode ser utilizada
subsidiariamente, apenas quando não possível o arbitramento pela regra
geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.” (AgInt no
AREsp 983.554/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018).
Outrossim, no caso dos autos, os honorários já
foram fixados no patamar mínimo de 10%, não comportando, portanto, a
pretendida redução.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso do autor, nos termos da fundamentação, e nega-se provimento ao
apelo da ré, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do artigo
85, parágrafo 11o, do CPC, para 12% do valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0058904-04.2010.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5091 5/5
Maria Cláudia Bedotti
Relatora